Tribunal: STF
Processo: HC 51637
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de que a condenação se baseou em provas falhas e circunstânciais. Inadmissibilidade de aprofundado exame das provas em habeas corpus. Citação edital regular, por estar o réu em lugar incerto e não sabido e porque não provada sua prisão a esse tempo. Pedido indeferido.